Tribunal: TJES
Processo: 0003917-67.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003917-67.2020.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIANA DE SOUZA PEREIRA e outros (2)

APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

RELATOR(A):
PAULA CHEIM JORGE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. LESÕES DISTINTAS EM MEMBRO INFERIOR E JOELHO. CUMULAÇÃO DE PERCENTUAIS. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A. contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização securitária em razão de acidente de trânsito. O inconformismo recursal restringe-se à condenação referente à segunda autora, sob alegação de que a sentença realizou dupla valoração de invalidez no mesmo membro lesionado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a indenização securitária pode abranger, cumulativamente, as debilidades permanentes no membro inferior esquerdo e no joelho esquerdo da autora, ou se o pagamento administrativo já realizado, limitado ao membro inferior, afasta a condenação suplementar por configurar bis in idem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo pericial elaborado pelo Departamento Médico Legal individualiza as sequelas, atribuindo repercussões funcionais distintas: 50% ao membro inferior esquerdo e 75% ao joelho esquerdo, afastando a hipótese de sobreposição de invalidez.

A tabela anexa à Lei nº 6.194/74, com redação dada pela Lei nº 11.945/09, prevê percentuais autônomos para invalidez do membro inferior (70%) e da perda de mobilidade do joelho (25%), revelando a intenção legislativa de tratar as perdas funcionais de modo segmentado.

A jurisprudência pacificada dos Tribunais de Justiça admite a cumulação de indenizações quando a perícia comprova sequelas distintas, ainda que localizadas em um mesmo membro anatômico, por se tratar de repercussões funcionais diversas.

O parecer ministerial confirma a distinção técnica entre as lesões, ressaltando a inexistência de bis in idem e a necessidade de reparação proporcional ao efetivo prejuízo funcional.

A sentença observou corretamente as conclusões periciais, calculando a complementação devida em relação ao joelho, não abrangida pelo pagamento administrativo, em estrita conformidade com a legislação e com a Súmula 474 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A indenização do seguro DPVAT deve observar a tabela legal e o laudo pericial, sendo cabível a cumulação de percentuais quando comprovadas lesões distintas em um mesmo membro anatômico.

A existência de invalidez em articulação específica, como o joelho, não se absorve automaticamente pela invalidez parcial do membro inferior, afastando a ocorrência de bis in idem.

A Súmula 474 do STJ não se aplica quando a prova técnica individualiza sequelas funcionais autônomas.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.194/74, anexo, com redação dada pela Lei nº 11.945/09; Súmula 474 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação nº 0001061-12.2020.8.08.0028, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 19.3.2024; TJES, Apelação nº 0007768-20.2015.8.08.0012, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 28.2.2019; TJBA, Apelação nº 0515855-56.2014.8.05.0001, Relª Desª Carmem Lucia Santos Pinheiro, j. 11.11.2019; TJBA, Apelação nº 0409475-43.2013.8.05.0001, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 14.6.2019; TJRJ, Apelação nº 0005830-92.2012.8.19.0204, Rel. Des. Gilberto Clovis Farias Matos, j. 19.5.2023; TJRS, Apelação nº 5000824-95.2021.8.21.3001, Rel. Des. Niwton Carpes da Silva, j. 25.2.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso interposto pela
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A.
contra a sentença que a condenou ao pagamento de indenização securitária à autora
LUCIANA DE SOUZA PEREIRA
e de complementação de indenização à autora
ANNA BEATRYZ SOUZA REIS
, em decorrência de acidente de trânsito.

Em suas razões recursais, a seguradora apelante argumenta, em síntese, a incorreção da sentença no que tange exclusivamente à condenação referente à autora Anna Beatryz Souza Reis. Sustenta que o juízo de primeiro grau violou a Súmula 474 do STJ ao realizar uma dupla graduação para o mesmo membro lesionado. Afirma que a sentença calculou a indenização considerando, de forma cumulativa, a debilidade do "membro inferior esquerdo" e a do "joelho esquerdo", quando a lesão do joelho, por ser um segmento do membro, deveria ser absorvida pela invalidez geral do membro. Pondera que o cálculo correto, considerando apenas a perda funcional do membro inferior, resulta no valor de R$ 4.725,00, quantia já paga na esfera administrativa. Requer, assim, a reforma da decisão para julgar improcedente o pedido de complementação, ante a quitação integral da obrigação.

Contrarrazões (ID 13316779) pelo não provimento do recurso.

Parecer (ID 16020755) pelo não provimento do recurso.

Pois bem.
A controvérsia central do presente recurso cinge-se à verificação da correção do cálculo indenizatório fixado na sentença, especificamente no que tange à possibilidade de cumulação dos valores apurados para as debilidades permanentes que acometeram, de forma distinta, o membro inferior esquerdo e o joelho esquerdo da apelada.

A seguradora apelante sustenta a tese de ocorrência de
bis in idem
, ao argumento de que a lesão no joelho estaria absorvida pela invalidez atribuída ao membro como um todo, o que tornaria indevida a complementação arbitrada pelo juízo
a quo
.

A questão, embora complexa, deve ser resolvida mediante a análise criteriosa da prova técnica produzida nos autos, a qual ostenta papel fundamental para o deslinde de controvérsias desta natureza.

O Laudo Pericial confeccionado pelo Departamento Médico Legal (DML), documento público dotado de presunção de legitimidade e veracidade, é inequívoco ao individualizar as sequelas e quantificar, de forma autônoma, suas repercussões funcionais.

Em resposta ao sexto quesito, o
expert
afirmou a existência de "
debilidade em função de membro inferior esquerdo (50% ao se adequar a tabela da lei 11.945/2009)
" (fl. 68) e, de modo distinto e específico, de "
debilidade em função de joelho esquerdo (75% ao se adequar à tabela da lei 11.945/2009)
" (fl. 68).

Depreende-se, portanto, que a perícia não apenas identificou duas lesões, mas lhes atribuiu graus de debilidade distintos e independentes, reconhecendo que os prejuízos funcionais decorrentes não se confundem.

A lesão ao membro inferior, de natureza mais ampla, foi classificada com uma repercussão de 50%, enquanto a debilidade específica da articulação do joelho, de maior gravidade funcional, foi aferida em 75%. Tal distinção técnica afasta a tese de sobreposição ou de dupla valoração do mesmo dano.

Com efeito, a tabela anexa à Lei nº 6.194/74, alterada pela Lei nº 11.945/09, prevê percentuais distintos para a "
Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores
" (70%) e para a "
Perda completa da mobilidade de [...] um joelho
" (25%), o que denota a intenção do legislador em tratar as perdas funcionais de forma segmentada e específica, reconhecendo que a invalidez de uma articulação crucial pode gerar um dano autônomo e, por vezes, mais severo que a perda funcional residual do membro como um todo.

Nesse exato sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido de afastar a alegação de
bis in idem
em casos análogos:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. LAUDO PERICIAL. ACOMETIMENTO JOELHO E MEMBRO INFERIOR. INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
O laudo pericial é expresso ao assentar o acometimento do “joelho direito” e do “membro inferior direito” como regiões corporais acometidas pelo acidente, informando, ainda, em seu item VI, se tratar de incapacidade distinta em cada um deles, sendo de 75% no tocante ao joelho direito e de 25% no que se refere ao membro inferior direito, não prosperando, portanto, a arguição de impossibilidade de determinação de pagamento para a mesma lesão em duplicidade (bis in idem)
. 2. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Apl 0001061-12.2020.8.08.0028; 2ª Câmara Cível; Rel. Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA; 19 de março de 2024).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). DEBILIDADE JOELHO ESQUERDO, TORNOZELO ESQUERDO, DEDOS DO PÉ ESQUERDO E MEMBRO INFERIOR ESQUERDO. LESÕES DIVERSAS. INDENIZAÇÃO CUMULATIVA. ALTERAÇÃO CONSECTÁRIOS LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1.
Não há que se falar em indenização única pelo membro inferior esquerdo, uma vez que a tabela anexa a Lei nº 6.194/74 expressamente distingue as perdas permanentes. Ainda, o laudo pericial concluiu pelas debilidades em separado, indicando que as lesões suportadas são distintas e afetam os segmentos de modo diferente
. 2. A indenização deve ser considerada cumulativamente com base no percentual de cada uma das lesões. [...] (TJES; Apl 0007768-20.2015.8.08.0012; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; DJ 28.2.2019 - destaquei).

Como se depreende, havendo laudo pericial que estabelece percentuais próprios e enaltece cada uma das lesões, a indenização securitária deve corresponder à soma dos valores apurados para cada debilidade, pois possuem repercussões funcionais inconfundíveis. A
ratio decidendi
dos referidos julgados aplica-se integralmente ao presente caso, reforçando a correção da sentença recorrida.

Outro não é o entendimento adotado pelos demais Tribunais de Justiça, que em casos similares assentaram a viabilidade de mensuração separada de lesões ocorridas no joelho e em membro inferior, afastando expressamente a configuração de bis in idem nos casos:

[...] O Apelante foi vítima de acidente de trânsito que resultou em lesões permanentes:
I) no joelho esquerdo
, parcial e incompleta, de natureza grave, quantificada em 75%; II)
no membro inferior esquerdo
, parcial e incompleta, de natureza moderada, quantificada em 50%; II) neurológicas, parciais e incompletas, de natureza leve, quantificadas em 25%. III.
Não configura bis in idem o reconhecimento do direito do Apelante ao recebimento das indenizações correspondentes ao membro inferior esquerdo e ao joelho esquerdo
.
O segurado sofreu debilidades distintas que merecem ser mensuradas separadamente
. [...] (
TJBA
; AP 0515855-56.2014.8.05.0001; Quinta Câmara Cível; Relª Desª
Carmem Lucia Santos Pinheiro
; DJ 11.11.2019 - destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. SEGURO DPVAT. [...]
LESÕES DISTINTAS. JOELHO E MEMBRO INFERIOR. SENTENÇA MANTIDA
. RECURSO IMPROVIDO. [...] A análise do laudo pericial, acostado às fls. 106/112, permite concluir que a autora está acometida de
fratura segmentar na tíbia esquerda, restando evidenciadas sequelas no joelho e no membro inferior esquerdo
. Assim, mostram-se
equivocadas as considerações das apelantes no sentido de que a condenação imposta na sentença incorre em bis in idem, já que somente o membro inferior da autora teria sido efetivamente lesionado
. Com efeito, o anexo da Lei n. 6.194/1974, com redação dada pela Lei n. 11.945/2009, prevê enquadramentos distintos para as referidas lesões, o que demonstra se tratarem de danos com repercussões inconfundíveis. [...] (TJBA; AP 0409475-43.2013.8.05.0001; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano; DJ 14.6.2019 - destaquei)

[...]
Laudo pericial produzido nos autos que concluiu pela existência de incapacidade do membro inferior direito (coxa), bem como do joelho direito
. 4.
Não obstante as lesões estarem localizadas no membro inferior direito, certo é que foram afetadas, de forma permanente, partes do corpo do autor distintas
.
Joelho e coxa, causando diferentes perdas funcionais
. 5.
Logo, constata-se que o apelado suportou duas perdas funcionais distintas
, porquanto devem ser indenizadas de forma individualizada, de modo que não caracteriza bis in idem
. Precedentes deste Tribunal. 6. Desprovimento do recurso. (TJRJ; APL 0005830-92.2012.8.19.0204; Décima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Gilberto Clovis Farias Matos; DJ 19.5.2023 - destaquei).

[...] Ausente a ocorrência de bis in idem,
não tendo ocorrido condenação em duplicidade, eis que o perito salientou no laudo complementar que,
ainda que uma das lesões tenha ocorrido no mesmo membro, fora em região distinta
, uma abaixo do joelho e outra acima, tendo ocorrido também agravamento da lesão. Logo, não há que se afirmar que se trata da mesma lesão, e que já fora pago em parte quando do sinistro anterior. [...] (TJRS; AC 5000824-95.2021.8.21.3001; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Niwton Carpes da Silva; DJ 25.2.2022 - destaquei).

Corrobora tal entendimento o abalizado Parecer da Douta Procuradoria de Justiça Cível, que, ao analisar a controvérsia, opinou pelo desprovimento do apelo.
O órgão ministerial ressaltou que o laudo pericial "
é claro em distinguir as duas lesões, que apresentam repercussões funcionais específicas e autônomas
", e que esta Corte de Justiça "
admitiu a possibilidade de cumulação de percentuais indenizatórios para lesões que se revelam funcionalmente distintas, ainda que localizadas em um mesmo membro anatômico, desde que haja individualização técnica das sequelas
".

A manutenção da sentença, portanto, alinha-se não apenas à melhor prova dos autos, mas também à jurisprudência consolidada e à fiscalização da ordem jurídica.

Assim, agiu com irretocável acerto a Magistrada sentenciante ao acolher as conclusões da perícia judicial e proceder ao cálculo aritmético que resultou na complementação da indenização. A condenação reflete a correta aplicação da tabela legal sobre a debilidade funcional do joelho esquerdo, que não havia sido integralmente contemplada no pagamento administrativo, o qual se limitou a indenizar a perda funcional do membro inferior.
Inexiste, pois, qualquer violação à Súmula 474 do STJ ou a ocorrência de
bis in idem
, mas sim a justa e proporcional reparação dos danos efetivamente sofridos pela vítima.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença que condenou a seguradora ré ao “
pagamento do valor suplementar de R$ 1.687,51 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta e um centavos) em favor da autora ANNA BEATRIZ SOUZA REIS, e indenização securitária no importe de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais) em favor da requerente LUCIANA DE SOUZA PEREIRA
”.

Por fim, majoro a verba honorária recursal (art. 85, §11º CPC) em 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto

Documento assinado eletronicamente por
PAULA CHEIM JORGE
,

em 23/09/2025 às 17:04:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
59348123092025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora para negar provimento ao recurso.